Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701218-16.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA DOS SANTOS LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mayara Pereira dos Santos Lopes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0705680-93.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória para que o Agravado lhe fornecesse, por prazo indeterminado, o medicamento CABERGOLINA 0,5 mg, nos termos da prescrição médica. Ocorre que, conforme ofício Id. 48536214, o MM. Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada e deferiu a tutela requerida, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MAYARA PEREIRA DOS SANTOS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CABERGOLINA 0,5 MG, ID 159457033. Autos relatados na decisão ID 159647035. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 159955772, de 25/05/2023, indeferiu a tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao NATJUS. A parte autora noticiou a interposição de agravo de instrumento, ID 162316092. Nota técnica favorável à demanda, ID 163434666. Ofício da 3a Turma Cível noticiou o indeferimento da tutela recursal, ID 163799210. A parte autora requereu a reconsideração da tutela, ID 163804285. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ID 163876759. É o relatório. Decido. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/ou off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica Raissa Barros Mota (CRM/DF 18.496) destacou no relatório ID 159457040 que não há possibilidade cirúrgica e a paciente apresenta recidiva após tratamento primário. Acrescentou que a “evolução da doença é imprevisível. Sem o tratamento corre risco de piora dos níveis hormonais e consequentemente piora das comorbidades associadas e qualidade de vida, logo aumento de morbi-mortalidade.” Ademais, em Nota Técnica datada de 27/06/2023, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada, ID 163434666, tecendo as seguintes considerações: Considerando o quadro de hipercortisolismo e comorbidades associadas; Considerando a ausência de resposta com o uso de cetoconazol e impossibilidade de nova abordagem cirúrgica; Considerando que a paciente já está em uso da cabergolina, com bons resultados clínicos; Considerando que a alternativa terapêutica seria a octreotida, mas também sem dispensação regulamentada por PCDT para a patologia que acomete a autora e a um custo muito superior; Considerando que a medicação está disponível na rede pública de saúde do DF; Este NATJUS manifesta-se como FÁVORAVEL à demanda." Da análise preliminar dos autos, considerando (I) a conclusão favorável do NATJUS/TJDFT; (II) a ausência de resposta com o uso de cetoconazol e impossibilidade de nova abordagem cirúrgica; (III) tratar-se de medicação padronizada e dispensada pela Farmácia de Alto custo em outras situações clínicas; entendo configurado o requisito da probabilidade do direito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme já ressaltado no relatório médico, a evolução da doença é imprevisível e há risco de morbimortalidade. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado CABERGOLINA 0,5 MG, nos termos da prescrição médica ID 159457040. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal.” Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, III, do Código de Processo Civil.1 Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora